Tribunal: STF
Processo: HC 175799
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do HC 484.058/SP, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTURBADO HISTÓRICO PRISIONAL. LAUDOS PADRONIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ESCOLHA DE OUTRA UNIDADE PARA REALIZAÇÃO DO EXAME. IMPOSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei n. 10.972/2003, que alterou a redação do art. 112, da Lei de Execuções Penais – LEP, não excluiu o exame criminológico do ordenamento jurídico, mas tão somente passou a se exigir que sua determinação fosse concretamente fundamentada em elementos decorrentes da execução penal. 2. As instâncias ordinárias verificaram a necessidade de realização do exame em decorrência do conturbado histórico prisional do paciente que se evadiu da pena mediante violência contra a pessoa, permaneceu foragido por quase dois anos (2007-2009) e, posteriormente, foi incluído em regime disciplinar diferenciado em razão de seu envolvimento com facção criminosa (2014-2015). Assim, apenas o bom comportamento carcerário não se mostra suficiente para evidenciar a assimilação da terapêutica penal tendo a realização do exame sido devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias. 3. Em relação a alegação de que na penitenciária em que está inserido há “padronização dos exames e a estigmatização dos presos sem a individualização de valores”, verifica-se que o impetrante não logrou trazer aos autos prova pré-constituída que afaste a idoneidade dos exames realizados pelos peritos da Junta Técnica, não havendo previsão legal ou justa causa para que o recuperando possa escolher em qual unidade prisional se submeterá a exame psicossocial. 4. O pedido de nomeação de assistente técnico para a realização do exame criminológico não comporta conhecimento pois tal tese defensiva não foi expressamente analisada pela Corte de origem, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em supressão de instância. Em que pese não se discordar de que tal argumento constava do pedido formulado em primeiro grau e das alegações dirigidas ao Tribunal de origem ,caberia a defesa interpor Embargos de Declaração a fim de sanar a omissão. Precedentes. 5. Agravo Regimental desprovido.”
    A defesa informa que o Juízo da Execução “indeferiu o Pedido de Progressão de regime (RSA) diante de suposta recusa do sentenciado a realizar o exame criminológico”, quando, na verdade, “o paciente não se recusou a realizar o exame criminológico, sendo que apenas solicitou que fosse submetido à avaliação de outra junta técnica” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Para tanto, alega que 
    “há mais de 7 (sete) anos nenhum reeducando inserido na Penitenciária II de Presidente Venceslau obteve Parecer da CTC favorável à progressão de regime, o que já evidencia a padronização dos exames e a estigmatização dos presos sem a individualização de valores” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Aduz, ainda que o paciente já teria cumprido os requisitos objetivos para progressão do regime de cumprimento da pena.
    E requer, por fim, a concessão da ordem de habeas corpus para que
    “[s]eja garantida ao paciente a habilitação de Assistente Técnico, de modo a viabilizar que o paciente seja entrevistado na Penitenciária II de Presidente Venceslau com os respectivos Técnicos por ele indicados (1 Psicólogo, 1 Psiquiatra e 1 Assistente Social), nos termos do art. 159, § 5º, inc. II, do CPP, às suas expensas, de modo que possam ter elementos empíricos para a elaboração de Parecer Técnico, viabilizando-se o contraditório no próximo exame criminológico a ser realizado” (pág. 5 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de denegação da ordem.
    Isso porque, o que se tem na espécie, é a presunção de que o resultado do exame criminológico será desfavorável ao paciente.
    Ocorre que, conforme o art. 96 da Lei de Execução Penal, o exame criminológico é analisado por uma Comissão Técnica de Classificação, “presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, 1 psiquiatra, 1 psicólogo e 1 assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade (art. 7° da LEP), cujos atos gozam da presunção de legalidade e legitimidade.
    Dessa forma, ainda que se admita a imputação de fraude na realização do exame criminológico, esta deve ser comprovada por meio de documentos e laudos científicos, em processo próprio para tal objeto, o que certamente, não é o habeas corpus, porquanto sua limitação quanto ao reexame e à instrução probatória. Vejamos:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 137.315/SP, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARECER FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. Precedentes.2. O art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório.3. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos. Precedentes.4. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente.5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 123.025/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
    No tocante ao pedido de acompanhamento do exame por peritos particulares a serem escolhidos pelo paciente, entendo não ser cabível. Somente a falta de profissionais ou a comprovada discrepância entre o resultado apresentado pelos peritos públicos e real condição do paciente é que poderia eventualmente justificar tal medida, o que não se vislumbra no presente caso.
    Isso posto, nego seguimento ao pedido de habeas corpus (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator